Tribunal: TJBA
Processo: 8048972-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048972-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS PAIVA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
THAIS DA SILVA BARBOSA, GUSTAVO JOSE MIZRAHI, SAMARA MAGALHAES KHOURY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS (IFOOD). DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE ENTREGADOR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REATIVAÇÃO DE CADASTRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando descadastramento indevido de seu perfil como entregador em plataforma de entregas, o que lhe teria causado prejuízos materiais e morais.

2. Julgados improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

3. O autor interpôs apelação, sustentando a nulidade da sentença por ausência de adequada valoração das provas, além de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do descredenciamento unilateral pela plataforma sem prévia notificação ou oportunidade de manifestação.

4. Pleiteou, ao final, a reativação de seu cadastro e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

5. A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o descredenciamento unilateral do entregador pela plataforma digital, sem prévia notificação e sem oportunizar defesa, viola os princípios da boa-fé objetiva, do contraditório e da ampla defesa; e (ii) saber se tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A atividade desenvolvida pela apelada insere-se no âmbito da livre iniciativa, que assegura às empresas a liberdade de contratar e de estabelecer suas próprias políticas de funcionamento, desde que observados os limites legais e a boa-fé objetiva.

8. A exclusão unilateral de usuários ou parceiros é juridicamente possível, desde que fundada em motivo legítimo e precedida de comunicação idônea que permita o exercício do contraditório, em observância à função social do contrato e à eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

9. No caso, os documentos apresentados pela ré não demonstraram de forma inequívoca a ocorrência de irregularidade imputável ao apelante, limitando-se a registros apócrifos sem comprovação da autoria ou veracidade das informações.

10 A ausência de prévia comunicação e de oportunidade de defesa caracteriza violação aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, impondo-se a reativação do cadastro do entregador na plataforma.

11. Assim, diante da conduta abusiva da plataforma e do impacto sobre a fonte de subsistência do autor, mostra-se devida a reparação moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com o dano experimentado e em consonância com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) determinar a reativação do cadastro do apelante na plataforma digital da recorrida; (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Invertidos os ônus sucumbenciais, com condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
O descredenciamento unilateral de entregador de plataforma digital, sem prévia notificação e sem oportunidade de defesa, configura violação à boa-fé objetiva e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ensejando o dever de reativação do cadastro e de reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 1º, IV; 5º, LIV e LV; 170.

Código Civil, arts. 422 e 425.

Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível nº 1140767-28.2024.8.26.0100.

TJPR, Recurso Inominado nº 0011089-59.2021.8.16.0035.

TJBA, Apelação nº 8073771-56.2020.8.05.0001.

TJBA, Apelação nº 8053749-40.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048972-07.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VINICIUS PAIVA DE JESUS
e como apelada
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .